Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos constitui recente ferramenta lançada pelo CNJ para busca e constrição de bens. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo a maioria acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente.
2. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. À medida que pendente a implementação, a ferramenta SNIPER não se encontra operante, não estando disponível para utilização.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.